Tribunal: TJSP
Processo: 1015384-05.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lesão por esforços repetitivos nos membros superiores e males de coluna – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015384-05.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
NELITA DE CASSIA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015384-05.2017.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Cível no 1015384-05.2017.8.26.0482
Comarca Presidente Prudente.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Nelita de Cássia Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Sérgio Elorza Barbosa de Moraes.
Voto no 36.054
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Lesão por esforços repetitivos
nos membros superiores e males de coluna Incapacidade
laborativa afastada pela perícia
Benefício acidentário
indevido Sentença de improcedência mantida Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 210/216, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por Nelita de Cássia Silva em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando o pagamento de
benefício acidentário.
Apela a autora. Pede a conversão do julgamento em
diligência para a realização de nova perícia. No mérito, bate-se pela reforma
do julgado, reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015384-05.2017.8.26.0482 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz a autora que em razão das condições adversas
de suas atividades laborativas (limpeza e faxina) foi acometida de lesão por
esforços repetitivos nos membros superiores e males de coluna.
Noticia ainda a segurada que judicialmente (processo
no 1016034-57.2014.8.26.0482) foi-lhe reconhecido o direito ao recebimento
de auxílio-doença, todavia referido benefício foi cessado administrativamente
em 12.07.2017.
Busca,
assim,
com
a
presente
demanda
o
restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por
invalidez.
A perícia médica realizada pelo IMESC constatou que
a autora apresenta exames com diagnóstico de osteoartrite, fibromialgia e
tendinopatia.
Contudo, afastou o perito a incapacidade laborativa da
segurada.
Realizado o exame físico na segurada, destacou o
expert: -
Membros superiores:
Membros eutróficos, com tônus normal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015384-05.2017.8.26.0482 -Voto no
4
Observo
simetria
dos
diversos
grupamentos
musculares.
Movimentos articulares preservados.
Ausência de deformidades.
Ausência de limitações de movimentos
Ausência de sinais inflamatórios
Força muscular grau V (normal)
Manobras com sobrecarga da musculatura supra, infra
espinhal e biceptal negativas.
Teste do pinçamento subacromial negativo.
Coluna vertebral
Alinhamento da coluna preservado, sem desvios da
linha média, com curvaturas preservadas.
Musculaturas
paravertebral
eutrófica
e
sem
contraturas.
Apófises espinhosas indolores.
Sinal de lasegue ausente.
Movimentos de todos os segmentos da coluna
limitados em grau mínimo.
Membros
superiores
e
inferiores
eutróficos
e
simétricos.
Marcha preservada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015384-05.2017.8.26.0482 -Voto no
5
Deambula também na ponta dos pés e sobre os
calcanhares sem dificuldade.
Assumiu o decúbito horizontal (deitou-se), e deste para
sentada e em pé sem dificuldade. Sobe e desce da maca de exames
sem dificuldades.
Concluiu, por fim, o perito: - “Diante do exposto,
concluiu-se que a periciada não é portadora de sequelas funcionais que
cursem com redução de sua capacidade laborativa para as suas atividades
habituais, inclusive trabalho”.
O que se verifica da conclusão pericial é que houve
melhora do quadro apresentado pela autora.
A prova técnica produzida nos autos fornece todos os
subsídios necessários ao julgamento da causa.
Não há, pois, no julgado a nulidade aventada pela
recorrente.
Desnecessária, ainda, a conversão do julgamento em
diligência para a realização de nova perícia com vistas à demonstração de que
o laudo técnico não espelha a realidade.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015384-05.2017.8.26.0482 -Voto no
6
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO.
VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho,
sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte,
ante
a
inexistência
de
incapacidade
laborativa, o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015384-05.2017.8.26.0482 -Voto no
7
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)